Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS EM FACE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores penhorados em face do devedor para fins de quitação de honorários advocatícios.
2. A despeito da natureza alimentar dos honorários advocatícios, o pagamento da verba sucumbencial não pode preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido